Tribunal: TJPA
Processo: 0818269-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818269-33.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA WASSALLY

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO
COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO AUTOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO ACATADO PELA PARTE REQUERIDA. MAGISTRADO CONDICIONOU A ANÁLISE DO MÉRITO À COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DE ABERTURA DE INVENTARIO PELOS HERDEIROS DO REQUERENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO § 1º DO ART.485 DO CPC/15.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO.

I -
A Apelante jus à uma manifestação deste Judiciário quanto ao mérito da demanda, não mais em um momento preambular, mas de forma exauriente.

II -
Em razão dos valores gastos e que poderiam ser cobrados do Espólio, caso a liminar não seja confirmada em decisão final de mérito, a pretensão passa a ser econômica, ou seja, não mais personalíssima, podendo o Espólio responder, caso houvesse o reconhecimento do direito da UNIMED.

III -
Não poderia o Juízo de Piso condicionar o julgamento de mérito da ação à comprovação da abertura de inventário por parte do Apelado, como o fez.

IV -
Mesmo que entendesse que sua determinação em audiência não fora satisfatoriamente cumprida, no sentido de que teria que a Unimed diligenciar para providenciar a substituição processual, não poderia ter sentenciado o processo sem antes observar o que dispõe o § 1º do art.485 do CPC/15, que determina
que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

V -
O CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0818269-33.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA WASSALLY

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
CARLOS ALBERTO DA SILVA WASSALLY.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que teria sido diagnosticado com Câncer, tendo sido autorizado pelo plano de saúde a fazer seu tratamento em São Paulo, entretanto vários procedimentos estariam sendo negados ao Autor pela UNIMED, o que motivou a propositura da presente demanda.

Ocorreu que no curso da ação o Autor veio a óbito, requerendo o causídico a desistência da ação, o que não foi aceito pela Requerida, em virtude de já ter efetuado vários gastos no cumprimento da tutela de urgência concedida.

Em audiência, o Juízo determinou à Unimed que no prazo de quinze dias informasse se havia inventário em andamento, bem como que indicasse o inventariante e o processo.

Não tendo ocorrido manifestação da parte Requerida, o Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Inconformada, a Unimed interpôs recurso de Apelação arguindo a nulidade da sentença, posto que o Magistrado teria condicionado o julgamento do mérito a existência de espólio, sem qualquer fundamentação jurídica para tanto.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0818269-33.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA WASSALLY

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
CARLOS ALBERTO DA SILVA WASSALLY.

O Apelante arguiu a nulidade da sentença, uma vez que o feito fora extinto sem resolução de mérito, sem qualquer fundamentação jurídica para que o Magistrado exigisse a abertura de inventário.

Não se pode olvidar que a desistência requerida pelo causídico da parte Autora no mesmo momento em que informou o falecimento do demandante somente poderia ser homologada pelo Juízo de Piso com a concordância da parte Requerida, uma vez que a chamada triangulação processual já havia sido formada.

Assim, a Requerida, ora Apelante, informou que teria interesse no julgamento do feito posto que já teria despendido vultuosa quantia de dinheiro por conta de uma decisão que concedeu tutela de urgência.

Por óbvio que faz a Apelante jus à uma manifestação deste Judiciário quanto ao mérito da demanda, não mais em um momento preambular, mas de forma exauriente.

Em razão dos valores gastos e que poderiam ser cobrados do Espólio, caso a liminar não seja confirmada em decisão final de mérito, a pretensão passa a ser econômica, ou seja, não mais personalíssima, podendo o Espólio responder, caso houvesse o reconhecimento do direito da UNIMED.

Logo, não poderia o Juízo de Piso condicionar o julgamento de mérito da ação à comprovação da abertura de inventário por parte do Apelado, como o fez.

E mesmo que entendesse que sua determinação em audiência não fora satisfatoriamente cumprida, no sentido de que teria que a Unimed diligenciar para providenciar a substituição processual, não poderia ter sentenciado o processo sem antes observar o que dispõe o § 1º do art.485 do CPC/15, que determina
que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. ENDEREÇO DA
PARTE
AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. É da
parte
o dever de manter atualizado nos autos o seu endereço, bem como eventuais alterações (art. 77, V do CPC), presumindo-se válidas as dirigidas para o endereço por ela informado nos autos (art. 274, parágrafo único). A autora mudou de endereço sem informar essa alteração, o que inviabilizou a sua
intimação

pessoal
para emendar a inicial e falar do interesse no prosseguimento da demanda. Em sendo assim, não se pode falar em falta de
intimação

pessoal
a impedir a extinção do processo, como fez o juízo apelado. Por outro lado, versando a causa sobre direitos indisponíveis, e dado que a autora é assistida pela
Defensoria
Pública, mostra-se viável alguma diligência por
parte
do juízo a fim de viabilizar o contado da representante com a
parte
, tal como
requerido
. Por isso, impõe-se o acolhimento o apelo para desconstituir a sentença e deferir o pedido de diligências junto a órgãos públicos a fim de localizar a
parte
autora. RECURSO PROVIDO EM MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70079930996, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 26-06-2019)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, sendo imprescindível que seja declarada sua nulidade a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para que prossiga seu processamento com as devidas cautelas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2024